Tribunal: STF
Processo: AI 237760
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL.
TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO: ART. 7º, XIV, DA C.F. DE 1988.
JORNADA DE TRABALHO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO:
FUNDAMENTOS. AGRAVO.
1.      O precedente invocado na decisão agravada considerou não
descaracterizado o turno ininterrupto de revezamento, previsto no art.
7º, XIV, da CF/88, pela simples concessão, por parte do empregador, de
intervalos
para repouso e/ou alimentação ao trabalhador.
        É que a jornada menor, de 6 horas, visa a compensar o
trabalhador pelo maior desgaste biológico, psico-social e familiar,
provocado por esse regime de trabalho.
2.      E a circunstância de, naquela ocasião, não ter ainda transitado
em julgado o precedente referido, não impede que o relator negue
seguimento ao Agravo (AGRRE nº 166.897 e AGRRE 150.091), sendo certo,
ainda, que os
fundamentos do acórdão foram sintetizados na decisão impugnada e não
infirmados pela agravante.
3.      Ademais, o acórdão referido na decisão agravada já está
publicado (DJU de 02/10/98), com trânsito em julgado, e a cujos
fundamentos me reporto.
4.      Agravo improvido.